Tribunal: STF
Processo: RE 1449004
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. ISENÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TESE DO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, por falta de interesse processual, em vista da ausência de requerimento administrativo.



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.



    3. A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), tendo sido lançada nos seguintes termos:



    ‘[...].2. O acionamento da via judicial pressupõe existência de pretensão resistida, de lide efetivamente configurada. Existência que objetivamente não assoma identificável quando a pessoa a quem é atribuída lesão ou ameaça de lesão a direito sequer teve oportunidade de conhecer e avaliar se tal direito foi lesado ou esteja prestes a sê-lo e, em caso positivo, pode ser restabelecido ou salvaguardado mediante interlocução direta, sem necessidade de intervenção judicial. Ontologicamente, o Judiciário só deve intervir em situações de ultima ratio, quando haja genuinamente conflito de interesses, ou seja, quando evidenciada objeção de alguém em acolher pedido que lhe fora adequadamente levado a conhecimento pela pessoa interessada em vê-lo atendido.



    3. No caso em exame, observa-se que o pedido de restituição tributária foi deduzido diretamente em juízo, ou seja, sem prévia formulação de requerimento administrativo, tampouco demonstrativo de mora estatal desarrazoada. De ressaltar, aliás, haver norma cogente determinando à Fazenda Nacional proferir ‘decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta dias) a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte’ (art. 24 da Lei 11.457/2007).



    4. Em sintonia com a lógica subjacente ao julgamento de repercussão geral sobre matéria previdenciária objeto do Recurso Extraordinário 631.240 (Tema 350), o Superior Tribunal de Justiça vem proclamando que o interesse processual, positivado como uma das condições da ação (CPC, art. 17), acha-se desatendido quando o contribuinte submete diretamente seu pedido de compensação ou repetição tributária à apreciação jurisdicional, sem antes postular o respectivo exame pela Administração Tributária e, assim, ensejar que esta analise e decida se tal pedido é acolhível consensualmente, tornando dispensável judicializá-lo. Vide, entre vários a consagrar essa diretriz decisória: REsp 1.734.733, rel. HERMAN BENJAMIN, pub. 28.11.2018; REsp 1.814.422, rel. OG FERNANDES, pub. 15.3.2021. [...]’



    4. O Judiciário não pode substituir a Administração, conferindo direitos que sequer chegaram a ser requeridos perante o órgão competente. Não se trata de exigência de esgotamento das vias administrativas, mas de completa ausência de postulação prévia e subsequente manifestação contrária (ou omissão) do agente público competente.



    5. Essa situação leva à ausência de uma das condições da ação: interesse processual, nos termos do art. 485, I, do CPC.



    6. Insta salientar que não se pode confundir direito de livre acesso ao judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, com direito de ação.



    7. Recurso não provido. Sentença mantida.



    8. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1º, 2º e 11 do NCPC), cuja execução fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida (art. 98, § 3º, do NCPC).”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese do Tema 350 de Repercussão Geral (RE 631.240) – exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização o interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários – não se aplica às ações que veiculam pedidos de isenção e de repetição de indébito tributário. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022)



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: RE 1.412.284, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2022; RE 1.411.661, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2022; ARE 1.412.666, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022; ARE 1.398.984, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2022; ARE 1.363.663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2022; ARE 1.406.582, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2022; RE 1.367.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; e ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2018).



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para cassar o acórdão recorrido, declarar a existência do interesse de agir e determinar o retorno do processo à origem para a continuidade do julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente